Tribunal: TJMT
Processo: 0019839-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019839-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALUISIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES (APELANTE), RAIA DROGASIL S/A (VÍTIMA), ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO - CPF: 209.082.709-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 – REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O apelante é multirreincidente em delitos contra o patrimônio e, conforme relatado na denúncia, delinquiu fazendo uso de monitoramento eletrônico.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aluísio Aparecido de Moraes Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 19839-72.2018.8.11.0042 (Código 527939), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,

caput
, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (Id 8889662/8889663)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 8889670/8889672).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para que seja fixado o regime de cumprimento semiaberto, aplicando o que determina a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Bem como isenção das custas e despesas processuais. (Id 8889671/8889672)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos. (Id 8889674).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 15620978)

“
SUMÁRIO
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo (art. 157, caput, do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1)
Pretendida a fixação do regime inicial semiaberto –
Impossibilidade
– escorreita a fixação do regime inicial fechado, já que o apelante é multirreincidente e foi condenado a pena superior a quatro anos de reclusão –
2)
Pretendida a isenção de custas processuais –
Impossibilidade
– o momento oportuno para aferir a condição financeira do apelante é a fase da execução penal
– Pelo desprovimento do recurso.
”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, interpôs o presente recurso objetivando alteração do regime de cumprimento de pena.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8889507)

“(...) No dia 04/06/2018, por volta de 18h22min, em estabelecimento comercial denominado “Drogasil”, localizado na Av. Mato Grosso, bairro Araés, nesta Capital, o denunciado
ALUÍSIO
mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subtraiu, para si
R$ 800,00(oitocentos reais
), de propriedade da vítima Arthur Bernardes Martins Filho e
R$ 132,04(cento e trinta e dois reais e quatro centavos)
, de propriedade do estabelecimento vitimado.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, o denunciado adentrou no mencionado estabelecimento comercial e com a mão sob a camisa, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto exigindo a entrega de valores tanto do caixa da loja quando de clientes que estavam no local, caso contrário, mataria todos.

Em seguida, o denunciado
ALUÍSIO
subtraiu a quantia
R$ 132,04 (cento e trina e dois reais e quatro centavos
), de propriedade do referido estabelecimento e a quantia de
R$ 800,00 (oitocentos reais
), de um cliente vítima Arthur Bernardes Martins Filho.

Na posse dos valores subtraídos, o denunciado
ALUÍSIO
empreendeu fuga do local tomando rumo ignorado.

Em seguida, a guarnição da VTR 5658 foi acionada, via CIOSP, compareceu no local e, após analisar imagens das câmeras de segurança, verificou que o autor do roubo utilizava tornozeleira eletrônica.

Assim, os policiais checaram, junto a central de monitoramento, e constataram que o denunciado
ALUÍSIO
estava presente no local no momento do crime.

Ato contínuo, a guarnição deslocou até a residência do denunciado
ALUÍSIO
, ocasião em que, ao notar a presença da polícia, tentou evadir-se do local, contudo, os policiais conseguiram detê-lo.

Nesse momento o denunciado
ALUÍSIO
afirmou que dos valores subtraídos a maior parte já havia sido gasta, sendo encontrado em um vaso de planta da casa a quantia da de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Diante disso, o denunciado
ALUÍSIO
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Perante autoridade policial, o denunciado
ALUÍSIO
fez uso do seu direito constitucional de permanecer calada, manifestando somente em juízo (IP – fls. 11/12)

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
ALUÍSIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES
como incurso no Art. 157, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se a testemunha ora arrolada, nos termos do Artigo 394, §1o, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos. (...)”

QUANTO A ALTERAÇÃO DE REGIME PARA

Autoria e materialidade incontestes, tanto que a defesa nem sequer se insurgiu contra elas.

Busca a defesa a absolvição ao argumento de que a ofensa ao bem juridicamente tutelado é mínima e que se deve aplicar o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta do acusado.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

No caso, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, por se tratar de agente multirreincidente em crimes contra o patrimônio, e que ostenta maus antecedentes.

Destaca-se, aqui, com bem pontuou o representante do
Parquet
,
“ Oportuno acrescentar que o delito ora apurado não se trata de um fato isolado na vida do requerente. Consoante se observa no endereço virtual do TJMT, o acusado possui diversas condenações e responde a outras a ações penais, o que demonstra estar havendo certa perseverança em seu comportamento delituoso, trazendo intranquilidade e desassossego a comunidade local, o que, por si 36, Confirma a necessidade da custodia para garantir a ordem pública. (...)”
(Id 8889594)

Sendo ressaltado pelo douto magistrado de piso, sob a seguinte fundamentação: (Id 8889662)

“(...) Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a pratica de ilícitos. Conforme consta dos antecedentes, possui 05 (cinco) condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos descritos nestes autos, razão pela qual deixo para usá-las como agravante da reincidência. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Existem circunstancias agravantes, referindo-se a reincidência (condenação por esta 6a Vara Criminal, processo n° 341397-2009.811.0042, cujo transito em julgado se deu em 10/07/2009; 53 Vara Criminal da Capital da Comarca de Cuiabá, proc. n° 2008/98, cujo trânsito em julgado se deu em 22/04/2008; 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, proc. n° 8379'11.2006.811.0042 e proc. n°2006/198, com trânsito em julgado em 16/11/2010 e O8/O6/2007;pela 53Vara Criminal da Capital, nos autos n° 3516-94.2015.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 22/08/2016),todas unificadas e ainda em fase de cumprimento de pena na 23 Vara Criminal da capital sob o código 145377, razão pela qual elevo a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Verifica-se, ainda, a presença da atenuante da confissão espontânea o que, diante da preponderância entre esta e aquela, entendo possível fazer a compensação. (...)”

Deste modo, embora o Enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça indique ser "admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais", denota-se que, na situação em tela, as circunstâncias delineadas no artigo 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual inviável sua aplicação.

Salienta-se, ainda, que mencionado enunciado sumular não vincula o juiz ao abrandamento do regime de cumprimento de pena de reincidentes, mas constitui orientação jurisprudencial no sentido de que a providência é admissível, devendo o sentenciante, no entanto, valer-se das peculiaridades de cada caso a fim de optar pela solução mais adequada numa e outra hipótese.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO REVISTO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Malgrado tenha sido definida reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. (...) (HC 523.247/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Com efeito, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se adequado na espécie. [...] 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 326.343/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 25/11/2015)

Ademais, o apelante é multirreincidente em delitos contra o patrimônio e, conforme relatado na denúncia, delinquiu fazendo uso de monitoramento eletrônico.

Deste modo, considerando-se a multirreincidência específica, bem como a existência de circunstância judicial negativa, deve ser mantido o regime fechado para início do resgate da reprimenda.

Desse modo, sob a ótica do art. 33, §§ 2o, "a", e 3o, do Código Penal, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

ABSOLVIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Aluísio Aparecido de Moraes Rodrigues
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020